Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735099-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBF AGRO PECUARIA SA, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, IBF AGRO PECUARIA SA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 79404786, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 48a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, apenas com a finalidade de acompanhamento do julgamento, nos termos do artigo 124-A, II, do RITJDFT, uma vez que a hipótese não admite sustentação oral. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora